Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700036-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA AGRAVADO: OLENI VIEIRA LUCAS BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCELLO HENRIQUE RODRIGUES SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de OLENI VIEIRA LUCAS BRAGA (processo n. 0011544-88.2015.8.07.0001), consistente em indeferir o pedido de renovação de pesquisa BACENJUD. Relata que persegue crédito referente à condenação do agravado em honorários advocatícios, cujo valor inicial é de R$ 1.046,18 (mil e quarenta e seis reais e dezoito centavos), sendo realizadas diversas tentativas de penhora de bens capazes de satisfazer o crédito, todas infrutíferas até o momento. Aduz que a única tentativa de penhora de ativos financeiros ocorreu em 7/2/2017, mostrando-se injustificada a exigência do juízo quanto à necessidade de motivação expressa para renovação da pesquisa. Sustenta que o ato está dissonante da jurisprudência deste tribunal, colacionando ementas em favor da tese de que o decurso razoável de tempo constitui medida hábil a autorizar a reiteração da consulta aos sistemas disponibilizados ao juízo. Invoca, ainda, o art. 4o do CPC, que garante às partes obter a solução integral do processo em tempo razoável, incluindo-se a atividade satisfativa. Apresenta argumentos para embasar o pedido de efeito suspensivo, asseverando que o juízo determinou a suspensão do feito, com base no art. 921, § 4o, do CPC, dando início ao prazo prescricional. Ao final, requer seja conferido efeito suspensivo ao recurso para suspender a eficácia do ato agravado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, determinando que se proceda à nova pesquisa BACENJUD. Preparo regular no ID 22415560 e 22415561. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Sobre a questão retratada no recurso, compartilho do entendimento de que é possível a reiteração de consulta aos sistemas do juízo, desde que tenha decorrido prazo razoável desde a última tentativa, a fim de evitar repetição de diligências inúteis ao processo e que sobrecarregam a rotina cartorária sem trazer nenhuma efetividade à execução, bem como haja evidência mínima da existência de patrimônio e/ou movimentação financeira. Notoriamente, os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade do processo, simplificando procedimentos em busca da localização de bens e endereços, bem como atos de constrição, sendo instrumento de cooperação importante para a efetivação da justiça. No caso dos autos, o agravante persegue o crédito referente à verba honorária sucumbencial fixada na sentença que julgou os Embargos à Execução em que atuou como patrono do embargado (Processo n. 2015.01.1.038735-6, convertido para o n. 0011544-88.2015.8.07.0001, após a digitalização dos autos). O cumprimento de sentença teve início em 3/8/2016 e nesses quatro anos e seis meses de tramitação, foram realizadas algumas diligências com o propósito de obter bens passíveis de penhora, sem êxito, contudo. Em fevereiro de 2017, houve consulta ao BACENJUD e RENAJUD (ID 30546267 dos autos de origem). Em setembro do mesmo ano, o ora agravante requereu penhora de percentual do salário do devedor (ID 30546288), o que foi indeferido pelo magistrado (ID 30546292), sendo a decisão mantida por este Colegiado (AI 0714789-98.2017.8.07.0000, rel. Des. Sebastião Coelho – ID 30546296). Pelo que se constata dos autos de origem, o processo foi digitalizado e permaneceu parado, vindo a ter movimentação somente após comunicado o trânsito em julgado do acórdão, em novembro de 2020 (ID 78058047), quando a parte credora foi intimada para impulsionar o feito, indicando bens à penhora (ID 78181652). Em que pese o entendimento externado na decisão agravada, mostra-se mais que razoável permitir nova busca de bens nos sistemas disponíveis ao juízo antes que os autos sejam remetidos ao arquivo provisório, considerando-se o lapso temporal de mais de 4 (quatro) anos decorrido da última consulta realizada. Nessa linha, tem sido o posicionamento mais moderno adotado por este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS CAPAZES DE QUITAR A DÍVIDA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES FRUSTRADAS PARCIALMENTE. ARQUIVAMENTO DO FEITO. RENOVAÇÃO DE PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD E E-RIDF. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO LAPSO TEMPORAL. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. 1. A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do executado, exige a análise do caso concreto, uma vez que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração dessas diligências. 2. Ante a evidência de transcurso de lapso temporal considerável desde a última consulta realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade e da cooperação, revela-se mais que razoável permitir nova consulta ao sistema BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD antes de se remeter os autos ao arquivo novamente, ainda mais considerando que a nova versão da pesquisa de ativos financeiros possibilita localizar ativos em aplicações financeiras, não ficando a consulta restrita a conta corrente do devedor. 3. Justifica-se a recusa de pesquisa de bens junto ao sistema e-RIDF, porquanto essa está ao alcance do credor. 4. Recurso parcialmente provido (Acórdão 1290174, 07149847820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no PJe: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. RENOVAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta aos sistemas Bacenjud e Renajud, quando já decorridos mais de dois anos desde a última tentativa, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade processual e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1229441, 07203815520198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Amparando a tese, segue julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018) Frise-se que a negativa imposta pelo juízo vai de encontro ao princípio da cooperação, instituído pelo art. 6o do CPC. Desse modo, tenho como presentes os requisitos do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, a amparar o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante. Ante o exposto, CONCEDO o pedido de efeito suspensivo para, suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 8 de janeiro de 2021 16:03:03. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator